Tribunal: TJES
Processo: 5004638-86.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004638-86.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA COSTA
RECORRIDO: GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004638-86.2020.8.08.0035

RECORRENTE: CAMILA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA COSTA

RECORRIDOS (AS): GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, LSI S.A., GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA – EPP

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AUTORA COMO DESTINATÁRIA FINAL. VÍCIO EM PRODUTO DURANTE A GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DA CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VÍCIO RECLAMADO ADMINISTRATIVAMENTE - NÃO SANADO NO PRAZO DE TRINTA DIAS - ART. 18 DO CDC. NÃO DEVOLUÇÃO DO PRODUTO AO CONSUMIDOR. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR – EXISTENTE. DANO MATERIAL E DANO MORAL – CONFIGURADO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NÃO
CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por CAMILA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA COSTA, ora Recorrente, em face de GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, LSI S.A., GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA – EPP, ora Recorridos.

Em síntese, narra a Recorrente/Autora que com o intuito de fazer faculdade de odontologia, comprou em janeiro de 2018, da
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.
, que é terceirizada da
GNATUS PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
, um Kit Acadêmico Luxo 01, modelo SL Rosa com Spray Gnatus, no valor de R$ 1.549,97 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), material este que vem uma Caneta de Alta Rotação odontológica AX1 nt, um Micromotor IX1, um Contra Ângulo X1 lt e uma Peça Reta RX1, e é de uso prático e obrigatório para fazer o curso supracitado.

Afirma que a garantia do kit acadêmico ofertada pela
GNATUS PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
era até o final do curso de odontologia. Ocorre que, em março de 2020, o material apresentou defeito, impossibilitando a Recorrente de fazer trabalhos e provas práticas em seu curso, trazendo assim para a mesma, grandes constrangimentos e prejuízos, principalmente pelo fato da Recorrente, na época, estar numa fase 100% prática.

Informa ainda na exordial que por conta da pandemia, a Requerente só conseguiu encaminhar o material acadêmico a
GBR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA EIRELI
, autorizada das 1ª e 2ª Recorridas, em agosto de 2020,
e até a presente data, o material não fora devolvido a Recorrente.

Por tais motivos, ajuizou a presente ação requerendo a restituição do valor pago pelo Kit Acadêmico no valor atualizado de
R$ 1.720,53 (mil setecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos) e indenização por danos morais, em razão da Recorrente ter vivido um estado de grande aba
lo psicológico.

Os Recorridos apresentaram contestação,
GNATUS PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA
no
Id. 7440609
, a GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA – EIRELI no
Id. 7440614
e LSI S.A. - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A no
Id
7440645
. Todos pugnaram pela
preliminar de incompetência do Juizado Especial
em razão da necessidade de perícia técnica no KIT Acadêmico e no mérito alegaram
, em síntese, que não deve ser aplicado o
Código de Defesa do Consumidor
, vez que a Recorrente não era a destinatária final do produto adquirido, porquanto estes seriam utilizados como meio para prestação dos serviços profissionais, bem como pugnaram pela inexistência de dano moral a ser reparado em razão da não comprovação do abalo à personalidade da Autora, ora Recorrente.

A GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA - EIREL
(empresa autorizada das Recorridas) e a
LSI S.A. -DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (fornecedora)
apresentaram preliminar de ilegitimidade passiva.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7440653), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Com isso, observando que o procedimento pericial é incompatível com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, previstos no artigo 2º da Lei 9.099/95, e com o rito estabelecido pela referida lei, deve ser extinto o feito sem julgamento do mérito em face da complexidade manifesta da causa, o que, certamente, demandará a produção de prova pericial, sendo necessário que profissional equidistante qualificado elabore laudo pericial conclusivo, não sendo, assim, possível dar qualquer veredicto sobre o mesmo, devendo a presente ação ser proposta perante a Justiça Comum.

Diante dessas considerações, passo ao dispositivo.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta,
ACOLHO a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e JULGO EXTINTO
o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/1995. (...)

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7440655). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para julgar procedentes os pedidos Autorais haja vista que as Recorridas sumiram com o produto adquirido pela Recorrente, não havendo a possibilidade de fazer perícia de um produto que desapareceu. Ademais, em nenhum momento as Recorridas juntaram laudos ou sequer levantaram a hipótese nas conversas de whatsapp e e-mail com a Recorrente de que o problema no produto ocorreu por conta de sua má utilização. Muito pelo contrário, a todo momento as Recorridas afirmaram que trocariam as peças defeituosas, mas, ao final, não cumprindo em nenhum momento com o prometido.

As Recorridas apresentaram contrarrazões, ocasião em que ratificaram as teses defensivas e pugnaram pela manutenção integral da sentença, bem como pela condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) e custas processuais. Pontuo que a LSI S.A. -DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A e a GNATUS PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA apresentaram
impugnação ao pedido do benefício da justiça gratuita.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (Id. 7440656 – Recibo de Imposto de Renda),
DEFIRO
o
pedido de gratuidade da justiça
à Recorrente
CAMILA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA COSTA.
REJEITO
, portanto, o
pedido de impugnação à gratuidade da justiça
suscitado pelas Recorridas, visto que o recibo de declaração do imposto de renda consta o total dos rendimentos tributáveis, sendo a Recorrente isenta na forma da lei, pelo que reputo por parâmetro objetivo para comprovar a hipossuficiência da Recorrente.

Ademais, a empresa informada pelas Recorridas de propriedade da Recorrente, inscrita no CNPJ nº 52.144.440/0001-16 - 52.144.440 foi encerrada por liquidação voluntária (baixada) em 27/03/2024 conforme dossiê atualizado no sítio eletrônico da Receita Federal, não havendo como prosperar as alegações firmadas pelas Rés.

Posto isto, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos Recorridos, tendo em vista que
a GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA - EIREL
(empresa autorizada das Recorridas) e a
LSI S.A. -DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A (fornecedora)
participaram efetivamente da cadeia de consumo, sendo, desta forma, legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Ressalto ainda que a responsabilidade do fornecedor do serviço é solidária pelos seus prepostos ou representantes autônomos, nos termos do artigo 34 c
/c
arts. 18 c
/c
parágrafo único
do art. 7 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do STJ segue nesse sentido:
“em se tratando de relação de consumo, se impõe a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício”
(AgInt no REsp n. 1.803.765/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Ainda a respeito do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

[...] 10. A Corte estadual, nesse ponto, seguindo antiga e
sólida jurisprudência do STJ, manifestou-se pela existência de solidariedade entre os fornecedores no caso de responsabilidade por vício do produto e do serviço.
[...] (AREsp nº 1.628.145/SP, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe de 1/7/2021).

Posto isso, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

DA PROVA PERICIAL

Sustentam os Recorridos pela incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica. Entretanto, a realização de perícia se mostra impossível e desnecessária, visto que, o KIT odontológico ficou na posse da 3ª Recorrida desde 2020, não tendo sido devolvido até a presente data à parte Autora, ora Recorrente. Nada obstante, os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para firmar o convencimento do magistrado
ad quem.

Ademais, o artigo 33 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 464, §1º, II e III do CPC, permite ao magistrado a limitação das provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias e na presente lide, revela-se dispensável a realização de perícia técnica.

Posto isto, rejeito a preliminar invocada.

DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR

As Recorridas postulam pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a Recorrente não ostenta a qualidade de consumidora final do produto, porquanto utilizou o equipamento como implemento de sua atividade profissional.

Sobre este tema, destaco que, para a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a caracterização da relação de consumo, adequando-se às partes aos conceitos de fornecedor e consumidor tratados na legislação consumerista, de acordo os artigos 2º e 3º de tal lei:

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados,
que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
.

Neste tocante, não merece prosperar a alegação das Recorridas, visto que a Recorrente foi a destinatária final do produto KIT odontológico adquirido, o qual fora utilizado (até um certo momento) nas aulas práticas de seu curso de odontologia (Id 7440587), não havendo pretensão alguma de repassá-lo ou vendê-lo a terceiros. Logo, comprovou a Autora que o produto adquirido seria utilizado como meio de estudo para sua formação acadêmica, caracterizando assim, típica relação de consumo. Assim, rechaço a debatida preliminar.

Ultrapassadas as questões preliminares,
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO.

Em que pese a r. sentença, no tocante ao acolhimento da matéria preliminar de incompetência do Juizado Especial, entendo por seu afastamento, uma vez que a causa em análise não é complexa, de modo que se mostra
absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica para o deslinde do feito.

Primeiramente, cumpre salientar que se tornou fato incontroverso que o produto objeto da demanda apresentou defeitos e que o mesmo fora encaminhado à assistência técnica, tendo em vista que em momento algum as empresas recorridas negam tais alegações autorais, sendo apenas controverso se o produto fora devidamente consertado e devolvido à consumidora.

Saliento ainda, que a Recorrente não mediu esforços para resolver seu problema na esfera administrativa (conforme extensa documentação juntada à inicial), porém as Recorridas não cumpriram nenhum acordo feito com a Recorrente, visto que,
ora prometeram entregar o kit acadêmico consertado e não entregaram (Id 7440128, 7440129 e ss.), ora prometeram dar um novo kit e não cumpriram (Id 7440127 e ss.), e por fim, silenciaram-se não concedendo mais nenhuma resposta aos questionamentos da Recorrente.

É o caso de se aplicar o art. 6º, inc. VIII do CDC, na medida em que não há dúvida acerca da hipossuficiência técnica da Recorrente perante os Recorridos, razão pela qual inverto o ônus da prova em benefício do consumidor/Recorrente, ante a verossimilhança das alegações autorais.

Assim, tratando-se de relação consumerista e sendo bem aplicada a inversão do ônus da prova, cabia às empresas comprovar que o produto foi consertado e
/ou entregue
ao consumidor, no que quedaram-se inertes, atraindo para si a
regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor de que o fornecedor de serviços responde,
independente da existência de culpa, pela reparação
dos
danos causados aos consumidores por defeito relativos à prestação de serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sob outra ótica, não há que se falar em decadência ou mal uso do consumidor, vez que, os Recorridos argumentam que o produto foi adquirido em 2018 e o defeito foi apresentado em 2020. Todavia, o
produto estava no prazo de garantia
, ora concedida por todo o curso de odontologia, (Id. 7440593) e tratando-se de vício oculto, o prazo inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º, do CDC). Logo, assim que fora constatado o vício pela Recorrente, esta levou o produto à assistência técnica e, ante a ausência de solução oportuna, restou obstada a decadência (art. 26, § 2º, do CDC).

Nessas linhas, o conjunto probatório indica que o réu não se desincumbiu de seu ônus processual quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II), ou seja, da ocorrência de qualquer causa excludente da responsabilidade, uma vez que
as provas produzidas não foram capazes de atestar que o produto adquirido foi entregue e que o dano foi reparado
.

Desta feita, resta demonstrado que houve falha no serviço prestado pelos Recorridos, havendo portanto o dever de indenizar. Em relação aos danos materiais, entendo pela procedência, eis que verifico que restou comprovado nos presentes autos que a Recorrente efetivamente comprou e pagou pelo produto no valor de R$ 1.549,97 (mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) (Id 7440595).

Pontuo que, a opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento,
sob pena de enriquecimento ilícito por parte das Recorridas que ficaram com a posse do produto adquirido pela Recorrente, sem devolução, até a presente data
.

Destaco ainda: “A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que o direito do consumidor à restituição da quantia paga por produto com vício de qualidade (artigo 18, parágrafo 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor – CDC) compreende o valor do momento da compra, devidamente atualizado,
sem nenhum abatimento a título de desvalorização pelo tempo de uso
, de modo que o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não encontra respaldo na legislação consumerista". (MINISTRA NANCY ANDRIGHI. ACÓRDÃO NO RESP 2.000.701).

Assim, diante da total desídia das Recorridas em não prestar adequadamente os serviços ofertados e contratados pela Recorrente, entendo que justificável a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Além disso, na hipótese, observa-se que a situação apresentada não pode ser caracterizada como mero dissabor, pois a angústia vivenciada pela Autora, que teve frustrada e prejudicada sua vida acadêmica, mormente as aulas práticas, devido à desídia da ré em não solucionar o conserto ou troca do produto, é suficiente para a caracterização do dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
NEGATIVA DE TROCA DE PRODUTO DEFEITUOSO
. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. 1 -
Não há dúvida de que a compra de um produto eivado de vício e a recusa à substituição extrapolam a esfera do mero aborrecimento, notadamente quando se vê o consumidor obrigado a recorrer ao Poder Judiciário.
2 - Diante do patente desrespeito aos princípios consumeristas, deve a conduta da Ré ser combatida com a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais. 3 - No caso em tela a indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta os critérios da proporcionalidade e razoabilidade
.
4 - Recurso a que se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 00335936320158190204, Relator: Des(a). JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 01/10/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

No que tange ao
quantum
indenizatório, tem-se que a indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pela vítima e capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos.

Contudo, o
quantum
arbitrado, apreciadas as circunstâncias do caso concreto (extensão do dano e capacidade econômica das partes), não pode se tornar uma fonte de enriquecimento/empobrecimento indevido. Então, ante a omissão legislativa acerca de critérios objetivos, cabe ao magistrado, quando do arbitramento do dano moral indenizável, ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a teoria do desestímulo, gravidade, a extensão do dano e a capacidade financeira das partes.

Assim, no caso concreto, sopesadas as circunstâncias em que ocorreu o dano experimentado pela parte autora, fixo a indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual entendo ser razoável e proporcional para o caso em tela.

Ante o exposto, vota-se no sentido de CONHECER E PROVER O RECURSO,
reformando a sentença guerreada para acolher os pedidos Autorais.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, com fulcro no art. 1013, § 3º, I, do CPC, por reputar a causa em condição para imediato julgamento,
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a r. sentença para condenar as Recorridas/Requeridas de forma solidária a:
restituírem a quantia paga pela Recorrente/Autora no valor de
R$ 1.549,97
(mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos)
que deverá ser corrigido pela taxa SELIC a partir da data aproximada em que apresentado o vício do produto, estipulando-se como marco o dia 31/03/2020 (a autora informou ter o vício se manifestado em março de 2020, o que não foi impugnado pela parte adversa)
e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais
acrescidos de juros de mora de 1%, contados a partir da mesma data (31/03/2020) e correção tão somente pela taxa SELIC a partir do arbitramento (data do julgamento deste recurso).

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)